Tribunal: STF
Processo: HC 270827
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATÉRIA SUSCITADA NÃO EXAMINADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente e, subsidiariammente, a anulação da “decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que julgou improcedente a Revisão Criminal”.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não foi enfrentado pelo órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 

    4. Por outro lado, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o “objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.